Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AUSENTE. ACOLHIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.
3. Quando houver condenação anterior da parte ao pagamento de honorários de sucumbência, resta evidente a omissão do acórdão embargado que julga procedente o recurso de apelação, mas deixa de condená-la ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.